Tribunal: TJMT
Processo: 1002257-42.2023.8.11.0050
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002257-42.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AUTO ELETRICA E AUTO PECAS ITAQUIRAI LTDA - CNPJ: 09.502.166/0001-80 (RECORRENTE), ANA LUCIA MARIANO DE FREITAS - CPF: 054.689.791-60 (ADVOGADO), NEY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 43.248.206/0001-48 (RECORRENTE), IVOMAR CESAR DE ALMEIDA - CPF: 940.972.409-00 (ADVOGADO), ERICO MARTH - CPF: 004.179.861-90 (RECORRIDO), LUCIANO PAGOTTO PINTO - CPF: 152.539.597-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002257-42.2023.8.11.0050

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Auto Elétrica e Auto Peças Itaquirai Ltda

Recorrido(s):

Erico Marth

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. PROBLEMAS NO MOTOR DO VEÍCULO. EMPRESA RECLAMADA QUE EFETUOU A SUBSTITUIÇÃO. DEFEITO CONSTATADO NO PRAZO DA GARANTIA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON QUE RESULTOU EM ACORDO ENTRE AS PARTES QUE NÃO FOI CUMPRIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção de prova necessária à instrução e julgamento do feito, que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas. Ademais, deve-se ressaltar que a empresa recorrente teve a oportunidade de solicitar o motor para perícia quando da audiência no PROCON, mas não fez esse pedido; ao invés disso, acordou pela devolução do valor pago, acordo que posteriormente não foi cumprido.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Pelo que se depreende dos autos, após constatar o defeito no veículo, o autor efetuou reclamação no PROCON, sendo que no dia da audiência, a Conciliadora entrou em contato com a reclamada, sendo atendida pela esposa do proprietário que propôs, como acordo, a devolução do valor cobrado de R$ 6.800,00, até 14/06/2023. Entretanto, tal acordo não foi cumprido.

4. Logo, diante do não cumprimento do valor acordado, é dever da empresa, arcar com a restituição do valor de R$ 6.800,00, considerando que além do acordo no PROCON, o autor comprovou a despesa efetuada.

5. Conforme constou na fundamentação da sentença:
“O deslinde da controvérsia depende em verificar se as Requeridas após devidamente acionadas pelo consumidor em razão do defeito apresentado no motor do veículo procederam com a devida reparação ou ressarcimento. Da análise dos autos é possível extrair a informação de que o Requerente acionou a garantia, inclusive mediante o PROCON antes mesmo de escoado o prazo da garantia, o que se afere em especial pelo documento de ID 124543333. Todavia a parte Requerida apesar de acionada não procedeu com o reparo do motor e ainda tentou imputar ao consumidor a responsabilidade de enviá-lo ao seu endereço, na tentativa de se escusar de sua responsabilidade, o que fez com o Requerente adquirisse um novo com seus próprios recursos. Desse modo, considerando que as Requeridas não procederam com o reparo da peça ou ainda a troca do produto, devida é a restituição do valor pago.”

6. Quanto ao dano moral entendo que os recorrentes não têm interesse recursal visto que o pedido foi julgado improcedente no primeiro grau.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante te todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR as Requeridas solidariamente ao pagamento do valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) a título de reparação material, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Os Recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024